Tribunal: TJMT
Processo: 1011500-39.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011500-39.2018.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Câmara Municipal de Várzea Grande (REU), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (REU), SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICO E INSTITUCIONAL (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REU), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (REU), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES MUNICIPAIS - CNPJ: 04.363.019/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR BALBINO DA SILVA - CPF: 390.537.331-91 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTS. 16, 19, 26, 29, 32, 35 E 39 DA LEI COMPLEMENTAR No 3.753/2012 [DISPÕE SOBRE A ATRIBUIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT] – VÍCIO MATERIAL; CARGOS COMISSIONADOS
DE “PROCURADOR ADJUNTO CHEFE”
SUPERIORES AOS CARGOS DE PROCURADORES MUNICIPAIS EFETIVOS; CARGOS EFETIVOS VAGOS SEM NOMEAÇÃO DE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE –
DESPROPORCIONALIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS DE PROCURADORES MUNICIPAIS [EFETIVOS E COMISSIONADOS] –

NÚMERO DE CARGOS – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL OU NORMATIVA – PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL DE 50% - CARGOS COMISSIONADOS INFERIORES AOS EFETIVOS

–

MUNICÍPIO DE GRANDE PORTE - PREVALÊNCIA DO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO [COMO REGRA] - AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE/DESARRAZOABILIDADE – PERTINÊNCIA NUMÉRICA DOS CARGOS - ANÁLISE DA ESTRUTURA DO ÓRGÃO - EXAME DE FATOS E PROVAS EM SEDE DE ADI
–
IMPOSSIBILIDADE – PREMISSAS DO STF E TJDFT – VIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO - FALTA DE INVESTIDURA – VÍCIO MATERIAL NÃO CONFIGURADO - JULGADO DO TJSP – CAUSA DE PEDIR ABERTA – PARECER DA PGJ NA FUNÇÃO DE
CUSTOS LEGIS
-
“
RÓTULO DADO AO CARGO”
- ATRIBUIÇÕES CORRELATAS AO CAMPO DE ATUAÇÃO – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – CARGOS DE CONFIANÇA E VINCULADOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO –
ORIENTAÇÃO DO STF – EFETIVIDADE DO SERVIÇO

PÚBLICO – JULGADOS DO TJES – IMPROCEDÊNCIA.

Seja na Constituição Federal, seja na Constituição do Estado de Mato Grosso, não há qualquer parâmetro objetivo que possibilite, apenas com base em comparação de cargos da mesma natureza, a aferição da razoabilidade/proporcionalidade de contratações precárias. Da mesma forma, inexiste qualquer previsão normativa, tanto na Lei impugnada e como na Lei Orgânica do Município de Várzea Grande, acerca do percentual a ser observado entre os servidores comissionados e efetivos.

Na hipótese de omissão legislativa acerca dos percentuais de cargos comissionados, alguns tribunais pátrios, dentre os quais o e. TJSP, firmaram entendimento de
“que 50% dos cargos em comissão devem ser preenchidos por servidores efetivos”
(TJSP, ADI no 2174301-62.2018.8.26.0000).

A previsão dos cargos comissionados [total de sete] questionados não se revela desarrazoada ou desproporcional quando está aquém dos cargos de carreira [inferior a 50%], atender as necessidades de um município de grande porte [2o Município mais populoso do Estado de Mato Grosso] e não destoar da prevalência do postulado constitucional do concurso público [como regra] em relação à livre nomeação [exceção].

Por não se tratar de critério puramente aritmético, caberia ao Tribunal, após a análise das demandas e interesses da municipalidade, reestabelecer e proporção e não declarar, automaticamente, a inconstitucionalidade de todos cargos. Ocorre que, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o ato normativo deve ser examinado abstratamente, razão pela qual a ADI não se revela a medida processualmente adequada para revisão de atos concretos de nomeação. (TJDFT, ADI no 20000020050167/2000)

A falta de investidura dos candidatos aprovados em concurso público não se traduz em vício material, passível de ensejar a declaração de inconstitucionalidade dos artigos impugnados. Isso porque eventual preterição deve ser apurada por meio de instrumentos processuais próprios, não cabendo ao Judiciário intervir na discricionariedade e conveniência do administrador municipal.

Sopesados os números de cargos questionados nesta ADI [sete], o porte do Munícipio de Várzea Grande [segundo maior do Estado], a ausência de previsão legal acerca dos percentuais de contratações precárias e o quantitativo superior de cargos de procuradores municipais efetivos [previsão de cargos comissionados inferior aos efetivos], não se reconhece a inconstitucionalidade de lei complementar que criou, na Procuradoria Geral do Município, cargos de “procuradores-adjuntos chefes”. (TJSP, ADI no 2002645-08.2016.8.26.0000)

Enfrentados os limites da causa de pedir constante da inicial, impõe-se a análise acerca da inconstitucionalidade decorrente das funções desempenhadas pelos servidores ocupantes do cargo de “Procurador Adjunto Chefe”, ou seja, do “
rótulo dado ao cargo”
, suscitada pelo d.

Subprocurador-Geral de Justiça em sua intervenção como
custos legis
. Nas ações que visam à defesa do texto constitucional, o julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes, por ser a
“causa petendi aberta”
(STF,
Rcl no 14872).

As atribuições dos cargos de
“procuradores-adjuntos chefes”
envolvem exercício de funções de direção e chefia [coordenação de trabalhos, servidores e prazo; avocação de processos, dentre outras], bem como de assessoramento [assessorar o Procurador-Geral do Município em demandas relacionadas à sua área de atuação]. Além disso, são de confiança e todos os cargos estão vinculados ao Procurador-Geral do Município, o qual, por sua vez, está subordinado ao Prefeito Municipal;
guardam proporcionalidade ao número de procuradores efetivos e possuem atribuições devidamente descritas no ato normativo impugnado.

O c. STF, no julgamento do RE no 1.0421.210/SP, em repercussão geral, firmou as seguintes teses:

“a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;

b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;

c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e

d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”
.

A Constituição Federal (art. 37, II) e a Constituição Estadual (arts. 129 e 136) conservaram nos quadros da Administração Pública a figura do cargo em comissão, justamente por considerá-lo necessário à efetividade do serviço público.

Se
inexistir ofensa ao art. 129, I e II da CE, violação aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade ou burla a regra do concurso público, a Ação Direta de Inconstitucionalidade deve ser julgada improcedente, sobretudo quando a criação dos cargos está em consonância com a orientação emanada do c. STF.
(TJMT, AC no 46105/2017; TJES, ADI no 0015842-36.2014.8.08.0000)

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No
1011500-39.2018.8.11.0000

REQUERENTE(S): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO [Dr. José Antônio Borges Pereira] em face dos arts. 16, 19, 26, 29, 32, 35 e 39 da Lei Complementar no 3.753/2012 [Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Município de Várzea Grande/MT], com redação conferida pela Lei Complementar no 4.082/2015 e a Lei no 4.082/2015.

O requerente sustenta que a Lei Complementar no 3.753/2012 padece de vício material de inconstitucionalidade, visto que: a)
“a Procuradoria Geral do Município de Várzea Grande possui mais Procuradores-Chefes em cargos exclusivamente comissionados do que Procuradores efetivos”,
a configurar ofensa ao “
regramento encartado no artigo 129, incisos I e II, da Constituição Estadual, que reproduz, por simetria, o tratado no artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal”
, bem como ao princípio da razoabilidade
, “verdadeiro norteador dos atos da Administração Pública”
; b) inexistiria
“previsão de provimento dos 3 (três) cargos efetivos que estão vagos, apesar de ter sido realizado concurso público para o cargo de Procurador Municipal de Várzea Grande (Edital no 03/2017-PMVG), com resultado final publicado em 13/04/2018, em que constam 38 aprovados em ampla concorrência e 3 aprovados para as vagas reservadas para pessoas com deficiência e nenhum convocado”.

Requer a procedência para que seja declarada a inconstitucionalidade dos
“artigos 16, 19, 26, 29, 32, 35 e 39 da Lei Complementar Municipal no 3.753/2012 de Várzea Grande”
(fls. 11/19-ID 3639417), com documentos (ID’s 3639434/3640150).

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE suscita inépcia da inicial, por terem sido deduzidos
“fatos que não decorrem logicamente à conclusão”;
que
“o cargo de procurador adjunto chefe está em harmonia com os dispositivos constitucionais”
, consoante precedente deste e. Tribunal [Apelação no 46105/2017 – Relator: Des. Márcio Vidal – 11.9.2017); haveria “
razoabilidade e proporcionalidade entre os cargos de procurador municipal e procurador chefe de provimento em comissão na estrutura da Procuradoria de Várzea Grande”
; o Poder Executivo detém autonomia para provimento dos cargos vagos;
“possuindo os Procuradores nomeados representatividade administrativa e jurídica os atos por eles praticados e/ou homologados poderão ser alvo de questionamentos sobre a validade, sendo medida razoável a modulação de seus efeitos ex nunc”
.

Pugna pela extinção da ação ou pela improcedência desta ADI. Subsidiariamente,
“a modulação dos efeitos da decisão a partir de prazo razoável a ser fixado produzindo efeitos ex nunc”
(fls. 159/181-ID 5979494).

A CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE não se manifestou (ID 7008469), embora intimada (ID 5304559).

A Associação Nacional dos Procuradores Municipais – ANPM – foi admitida como
amicus curiae
(fls. 222/223-ID 8955810).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, na função de
custos legis
, opina pela rejeição da preliminar de inépcia da inicial e procedência da ADI, por entender que
“pela correlação entre o número de cargos efetivos e em comissão, especialmente porque se os cargos comissionados se destinam exclusivamente às funções de chefia, assessoramento e direção, o elevado número de chefes na procuradoria, quando cotejado com o número de efetivos, releva evidente transgressão aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da primazia do concurso público”
;
“o rótulo dado ao cargo é de chefia, mas eles desempenham atividades de rotina dos advogados públicos, revelando de forma evidente violação aos ditames constitucionais”
(Deosdete Cruz Junior,

Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – fls. 227/233-ID 21407457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE suscita a inépcia da inicial sob assertiva de o requerente busca a declaração de inconstitucionalidade dos cargos de procuradores-chefes, embora tenha reconhecido a possibilidade de sua criação, de modo que
“a narração dos fatos não decorreu logicamente o pedido”
(ID 5979494).

A causa de pedir desta ADI envolve a criação de cargos comissionados de procuradores municipais em número desproporcional aos servidores de provimento efetivo, a caracterizar suposta ofensa à Constituição Estadual e ao princípio da proporcionalidade.

Os fundamentos jurídicos narrados são compatíveis com a pretensão, a inicial contém a descrição da norma impugnada, os dispositivos considerados violados e o pedido de declaração de inconstitucionalidade.

A inépcia somente se configura quando faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, a narração dos fatos não decorrer logicamente à conclusão, ou, ainda, quando contiver pedidos incompatíveis entre si, nos termos do art. 330, §1o do CPC/2015.

Adota-se premissa deste e. Tribunal:

“Não procede a alegação de inépcia da inicial [...] se, na petição inicial, o requerente formulou pedido expresso [...] para a procedência final do pedido, com a declaração da inconstitucionalidade da normativa.”
(HC N.U 0001468-65.2013.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha -

Tribunal Pleno – 18.12.2014)

Portanto, não se reconhece o vício alegado.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

A Lei Complementar no 3.753/2012, que dispõe sobre a atribuição, organização e estrutura da Procuradoria Geral do Município de Várzea Grande, criou sete Procuradorias Especializadas, quais sejam: a Procuradoria Judicial, a Procuradoria Fiscal, a Procuradoria Patrimonial, a Procuradoria de Licitação e Contratos, Procuradoria Administrativa, Procuradoria Legislativa e Procuradoria de Dívida Pública.

Esses órgãos são representados por um cargo de “Procurador Adjunto Chefe”, nomeado em comissão e “diretamente subordinado” ao Procurador Geral do Município [também comissionado],

totalizando-se, assim, 8 (oito) cargos:
“Procurador Geral do Município”
; “
Procurador Adjunto Chefe da Procuradoria Judicial”
;
“Procurador Adjunto Chefe da Procuradoria Fiscal”
;
“Procurador Adjunto Chefe da Procuradoria Patrimonial”
;
“Procurador Adjunto Chefe da Procuradoria de Licitação e Contratos”
;
“Procurador Adjunto Chefe da Procuradoria Administrativa”
;
“Procurador Adjunto Chefe da Procuradoria Legislativa”
;

e
“Procurador Adjunto Chefe da Procuradoria de Dívida Pública”
.

A inconstitucionalidade alegada recai, portanto, sobre os cargos de “Procurador Adjunto Chefe”.

Dito isso, vejamos os dispositivos impugnados:

“
Capítulo V

[...] Subseção – I

Da Procuradoria Judicial

[...]

Art. 16
– A Procuradoria Judicial será composta de:

I – 01 (um) cargo de Procurador Adjunto Chefe da Procuradoria Judicial, nomeado em comissão e diretamente subordinado ao Procurador Geral do Município – símbolo DGA 2; [...]

[...] Subseção – II

Da Procuradoria Fiscal

[...]

Art. 19 -
A Procuradoria Fiscal será composta de:

I – 01 (um) cargo de Procurador Adjunto Chefe da Procuradoria Fiscal, nomeado em comissão e diretamente subordinado ao Procurador Geral do Município – símbolo DGA 2; [...]

[...] Subseção – IV

Da Procuradoria Patrimonial

[...]

Art. 26
- A Procuradoria Patrimonial será composta de:

I – 01 (um) cargo de Procurador Adjunto Chefe da Procuradoria Patrimonial, nomeado em comissão e diretamente subordinado ao Procurador Geral do Município – símbolo DGA 2;

[...] Subseção – V

Da Procuradoria de Licitação e Contratos

[...]

Art. 29 -
A Procuradoria de Licitações e Contratos será composta de:

I – 01 (um) cargo de Procurador Adjunto Chefe da Procuradoria de Licitações e Contratos, nomeado em comissão e diretamente subordinado ao Procurador Geral do Município – símbolo DGA 2;

[...] Subseção – VI

Da Procuradoria Administrativa

[...]

Art. 32
- A Procuradoria Administrativa será composta de:

I – 01 (um) cargo de Procurador Adjunto Chefe da Procuradoria Administrativa, nomeado em comissão e diretamente subordinado ao Procurador Geral do Município – símbolo DGA 2;

[...] Subseção – VII

Da Procuradoria Legislativa

[...]

Art. 35
- A Procuradoria Legislativa será composta de:

I – 01 (um) cargo de Procurador Adjunto Chefe da Procuradoria Legislativa, nomeado em comissão e diretamente subordinado ao Procurador Geral do Município – símbolo DGA 2;

[...] Subseção – VIII

Da Procuradoria de Dívida Pública

[...]

Art. 39
- A Procuradoria de Dívida Pública será composta de:

I – 01 (um) cargo de Procurador Adjunto Chefe da Procuradoria de Dívida Pública e Precatórios, nomeado em comissão e diretamente subordinado ao Procurador Geral do Município – símbolo DGA 2;”

Pois bem.

A causa de pedir desta ADI está fundada na suposta desproporcionalidade na distribuição de cargos de procuradores municipais [efetivos e comissionados], na estrutura da Procuradoria Geral do Município de Várzea Grande.

No âmbito da Procuradoria Geral do Município de Várzea Grande, existe previsão de 18 (dezoito) cargos de procuradores municipais, sendo: 8 (oito) cargos de procuradores com provimento em comissão, dentre os quais 1 (um) de “Procurador Geral” e 7 (sete) de “Procurador Adjunto Chefe”; 10 (dez) cargos de procuradores efetivos, dos quais 7 (sete) encontram-se providos.

Seja na Constituição Federal, seja na Constituição do Estado de Mato Grosso, não há qualquer parâmetro objetivo que possibilite, apenas com base nessa comparação [cargos da mesma natureza], a aferição da razoabilidade/proporcionalidade dessas contratações.

Inexiste, também, qualquer previsão normativa, tanto na Lei impugnada e como na Lei Orgânica do Município de Várzea Grande, acerca do percentual a ser observado entre os servidores comissionados e efetivos.

Estatisticamente, o número total de cargos de procuradores municipais [18] destinado a servidores efetivos totalizam aproximadamente 55,6%, ao passo que os servidores comissionados perfazem 44,4%. Considerada a totalidade dos cargos efetivos e de procuradores “adjunto chefe” [17], verifica-se que 58,83% são reservados a servidores efetivos e 41,17%
“encontram-se ocupados por servidores comissionados”
, como destacado pelo Município requerido e demonstrado documentalmente.

Na hipótese de omissão legislativa, acerca dos percentuais de cargos comissionados, alguns tribunais pátrios, dentre os quais o e. TJSP, firmaram entendimento de
“que 50% dos cargos em comissão devem ser preenchidos por servidores efetivos”
(TJSP, ADI no 2174301-62.2018.8.26.0000 – Relator: Des. Moacir Peres – 6.2.2019).

Nessa senda, a previsão dos cargos comissionados, ora impugnados [total de sete], não se revela desarrazoada ou desproporcional, notadamente porque está aquém dos cargos de carreira [inferior a 50%], atende as necessidades de um município de grande porte [2o Município mais populoso do Estado de Mato Grosso] e não destoa da prevalência do postulado constitucional do concurso público [como regra] em relação à livre nomeação [exceção].

Noutra ótica, o levantamento acerca da pertinência numérica dos cargos depende não apenas da análise da quantidade de cargos, mas também da análise da estrutura da Procuradoria Geral do Município de Várzea Grande e aferição se as contratações atendem ao interesse público e retratam ou não a burla ao concurso público.

Com efeito, tanto o quantitativo de cargos como as necessidades exigidas para o funcionamento adequado da Administração, pressupõem exame de
“fatos e provas”
(STF, RE no 1006676 - Relator:

Min. Edson Fachin – 11.4.2019).

No caso, por não se tratar de critério puramente aritmético, caberia ao Tribunal, após a análise das demandas e interesses da municipalidade, reestabelecer a proporção e não declarar, automaticamente, a inconstitucionalidade dos cargos impugnados.

Ocorre que, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o ato normativo deve ser examinado abstratamente, razão pela qual a ADI não se revela a medida processualmente adequada para revisão de atos concretos de nomeação (TJDFT, ADI no 2000 00 2 0050167/2000 – Relator: Edmundo Minervino – 24.1.2001).

O concurso público realizado pelo Munícipio de Várzea Grande para contratação de procuradores municipais efetivos, no ano de 2018, está vigente, porém, a convocação dos candidatos aprovados está sujeita à conveniência e oportunidade da Administração Pública, de modo que eventual preterição deve ser apurada por meio de instrumentos processuais próprios, não cabendo ao Judiciário intervir na discricionariedade e conveniência do administrador municipal.

A falta de investidura dos candidatos aprovados não se traduz em vício material, passível de ensejar a declaração de inconstitucionalidade dos artigos impugnados.

Nesse quadro fático-jurídico [número de cargos questionados nesta ADI, porte do Munícipio de Várzea Grande, a ausência de previsão legal acerca dos percentuais de contratações precárias e quantitativo superior de cargos de procuradores municipais efetivos], não se reconhece a inconstitucionalidade alegada.

A propósito, destaca-se julgado do e. TJSP:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. [...] 12 Ausência de parâmetro objetivo para exame da inconstitucionalidade da norma, vez que o artigo 115, inciso V, da Constituição Estadual, não estabelece expressamente percentual mínimo de cargos em comissão a serem ocupados por servidores de carreira. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Peculiar interesse do Município. Pedido improcedente.”
(ADI no 2002645-08.2016.8.26.0000 – Relator: Des. Ricardo Anafe – 30.3.2016)

Enfrentados os limites da causa de pedir constante da inicial, passa-se à análise acerca da inconstitucionalidade decorrente das funções desempenhadas pelos servidores ocupantes do cargo de “Procurador Adjunto Chefe”, ou seja, do “
rótulo dado ao cargo”
, suscitada no parecer do d.

Subprocurador-Geral de Justiça Deosdete Cruz Junior, em sua intervenção como
custos legis
.

Registre-se que, nas ações que visam à defesa do texto constitucional, o julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes, por ser a
“causa petendi aberta”
(STF,
Rcl 14872 - Relator:

Min. Gilmar Mendes – 29.6.2016).

Vejamos.

Os
Procuradores Adjunto Chefe exercem suas funções em
áreas jurídicas específicas, quais sejam: 1) procuradoria judicial; 2) procuradoria fiscal; 3) procuradoria patrimonial; 4) procuradoria de licitação e contratos; 5) procuradoria administrativa; 6) procuradoria legislativa; 7) procuradoria da dívida pública.

Cada “p
rocurador adjunto chefe” têm atribuições correlatas ao seu campo de atuação, as quais estão expressamente descritas na Lei Complementar no 3.753/2012 da seguinte forma:

- Do

Procurador Adjunto Chefe da Procuradoria Judicial do Munícipio
(art. 17): I) coordenar o trabalho dos servidores que compõem a Procuradoria Judicial; II) representar judicial e extrajudicialmente o Município, em defesa de seus bens, interesses e serviços em ações em que for parte ou terceiro interessado; III) coordenar os prazos judiciais e ministeriais, bem como o desenvolver dos trabalhos dos servidores da procuradoria judicial; IV) acompanhar a análise do interesse em recorrer, bem como atuar na causa quando o Procurador responsável não entenda cabível o recurso; V) acompanhar a interposição de recursos; VI) receber citações e notificações nas ações contra o município afetos à sua procuradoria; VII)

avocar, quando julgar necessário, processo que esteja sob exame de qualquer membro da Procuradoria Judicial, aditando-o, se for o caso, respeitados os prazos regimentais; VIII) acompanhar o cumprimento das sentenças e liminares; IX) assessorar o Procurador Geral nos assuntos jurídicos, afetos à sua procuradoria; X) exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Procurador Geral;

-

Do Procurador Adjunto Chefe da Procuradoria Fiscal
(art. 20): I) coordenar o trabalho dos servidores que compõem a Procuradoria Fiscal, bem como, da Gerência da Procuradoria Fiscal e Coordenadoria de Dívida Ativa; II) representar judicial e extrajudicialmente o Município, em defesa dos interesses fiscais, em ações em que for parte ou terceiro interessado; III) proceder a análise da dívida ativa e a propositura de ação de execução fiscal; IV)

receber citações e notificações nas ações contra o município afetos à sua procuradoria; V) avocar, quando julgar necessário, processo que esteja sob exame de qualquer membro da Procuradoria Fiscal, aditando-o, se for o caso, respeitados os prazos regimentais; VI) assessorar o Procurador Geral nos assuntos jurídicos, afetos à sua procuradoria;

VII) exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Procurador Geral;

-
Do Procurador Adjunto Chefe da Procuradoria Patrimonial
(art. 27):

I) coordenar o trabalho dos servidores que compõem a Procuradoria patrimonial; II) representar o município em juízo nas causas que estiver atuando; III) receber citações e notificações nas ações contra o município afetos à sua procuradoria; IV) avocar, quando julgar necessário, processo que esteja sob exame de qualquer membro da Procuradoria Patrimonial, aditando-o, se for o caso, respeitados os prazos regimentais; V) assessorar o Procurador Geral nos assuntos jurídicos, afetos à sua procuradoria;

VI) exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Procurador Geral;

-
Do Procurador Adjunto Chefe da Procuradoria de Licitação e Contratos

(art. 30):

I) coordenar o trabalho dos servidores que compõem a Procuradoria de Licitação e Contratos; II) assessorar juridicamente o setor de licitação do Município de Várzea Grande;

III) responder às consultas levadas a efeito quando o assunto corresponder a licitação e contratos; IV) receber citações e notificações nas ações contra o município afetos à sua procuradoria; V) avocar, quando julgar necessário, processo que esteja sob exame de qualquer membro da Procuradoria Patrimonial, aditando-o, se for o caso, respeitados os prazos regimentais; VI) assessorar o Procurador Geral do Município

nos assuntos jurídicos de natureza licitatória e contratual;

VII) exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Procurador Geral do Município;

-

Do Procurador Adjunto Chefe da Procuradoria Administrativa
(art. 33):

I) coordenar o trabalho dos procuradores que compõem a Procuradoria Administrativa; II) receber citações e notificações nas ações contra o município afetos à sua procuradoria; III) avocar, quando julgar necessário, processo que esteja sob exame de qualquer membro da Procuradoria Administrativa, aditando-o, se for o caso, respeitados os prazos regimentais; IV) assessorar o Procurador Geral do Município

nos assuntos jurídicos de natureza legislativa;

V) exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Procurador Geral do Município;

-

Do Procurador Adjunto Chefe da Procuradoria Legislativa

(art. 36):

I) coordenar o trabalho dos procuradores que compõem a Procuradoria Legislativa; II) receber citações e notificações nas ações contra o município afetos à sua procuradoria; III) avocar, quando julgar necessário, processo que esteja sob exame de qualquer membro da Procuradoria Legislativa, aditando-o, se for o caso, respeitados os prazos regimentais; IV) assessorar o Procurador Geral do Município

nos assuntos jurídicos de natureza legislativa;

V) exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Procurador Geral do Município;

-

Do Procurador Adjunto Chefe da Procuradoria de Dívida Pública

(art. 40):

I) coordenar o trabalho dos procuradores que compõem a Procuradoria da dívida pública; II) receber citações e notificações nas ações contra o município afetos à sua procuradoria; III) avocar, quando julgar necessário, processo que esteja sob exame de qualquer membro da Procuradoria da Dívida Pública, aditando-o, se for o caso, respeitados os prazos regimentais; IV) assessorar o Procurador Geral do Município

nos assuntos jurídicos relacionados a despesa pública municipal, precatório e RPV;

V) exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Procurador Geral do Município.

Na essência, as atribuições dos referidos cargos envolvem exercício de funções de direção e chefia [coordenação de trabalhos, servidores e prazo; avocação de processos, dentre outras], bem como de assessoramento [assessorar o Procurador-Geral do Município em demandas relacionadas à sua área de atuação].

Além disso, são de confiança e todos os cargos estão vinculados ao Procurador-Geral do Município, o qual, por sua vez, está subordinado ao Prefeito Municipal;
guardam proporcionalidade ao número de procuradores efetivos [como anteriormente destacado] e possuem atribuições devidamente descritas no ato normativo impugnado.

Frise-se, ainda, que tanto a Constituição Federal (art. 37, II) quanto a Constituição Estadual (arts. 129 e 136) conservaram nos quadros da Administração Pública a figura do cargo em comissão, justamente por considerá-lo necessário à efetividade do serviço público.

Vale dizer, a criação e existência desses cargos estão em consonância com a orientação emanada do c. STF, no julgamento do RE no 1.421.210/SP, em repercussão geral, no qual foram firmadas as seguintes teses:

“a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;

b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;

c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e

d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”
(Relatora: Min.a Cármen Lúcia - 27.9.2018).

Para o caso, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Os cargos em comissão de Assessor Jurídico e Procurador Adjunto Fiscal, criados pela administração municipal, têm atribuições estabelecidas em legislação específica e vigente, compatíveis com a normativa constitucional, que declara serem de livre nomeação e exoneração e se destinarem apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Ao Poder Judiciário não compete interferir nas atividades administrativas do município para eleger prioridades e determinar que o administrador pratique um ato discricionário, cuja escolha de conveniência e oportunidade lhe pertença.”
(AC no 46105/2017 – Relator: Des. Márcio Vidal – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – 11.9.2017)

Na mesma linha, adota-se julgado do e. TJES:

“3) Muito embora a regra geral seja o provimento dos cargos nas procuradorias municipais através de concurso público, já que se trata de atividade de representação judicial o ente federado, observando o art. 37 da CF, entendo que na situação em discussão, e principalmente levando em conta o tamanho do órgão, se revela proporcional a criação dos cargos administrativos de Subprocurador e seu provimento em comissão, ante a natureza jurídica das atribuições dos cargos se encaixar perfeitamente a hipótese excepcional prevista na parte final do inc. II, do art. 37, da CF. 4) A Constituição Federal concedeu tanto aos Estados-Membros quanto aos Municípios, autonomia para várias de suas opções político-administrativas, neste ponto inserindo-se a opção de provimento de seus cargos de direção, chefia e assessoramento. Neste ponto, não se revela necessário que todos os Municípios do Estado optem pela nomeação dos Procuradores e Subprocuradores-gerais dos Municípios apenas entre os integrantes das carreiras, ante a autonomia política da qual os entes federados estão imbuídos. 5) Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.”
(ADI no 0015842-36.2014.8.08.0000 – Relatora: Desa. Adalto Dias Tristão – Tribunal Pleno – 11.5.2017)

Em suma, o ato normativo impugnado não se revela inconstitucional, seja por inexistir ofensa ao art. 129, I e II da CE, violação aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade ou burla a regra do concurso público.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
esta ADI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020